Tribunal: TJDFT
Processo: 0751472-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil (CPC), a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito".
2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese, estão presentes os requisitos para a concessão da medida.
4. A medida não consubstancia expropriação, pois objetiva amparar futura satisfação do crédito; nada obsta a retirada da constrição em caso de eventual revisão do entendimento acerca do alegado descumprimento contratual.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido